Tribunal: TJDFT
Processo: 0731382-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731382-81.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO BEZERRA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. DOLO. PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. LESÃO NO ROSTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE. ART. 61, II, "f", CP. BIS IN IDEM. I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputado ao réu, praticado com dolo evidente, pelo firme e concatenado depoimento da vítima, que foi corroborado por laudo pericial, deve ser mantida a sentença condenatória, afastadas as teses de absolvição ou desclassificação. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos. III - A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser entendida como juízo de censura e reprovação social. A prática de lesões corporais contra a mulher, atingindo o seu rosto, configura conduta mais reprovável, pois causa maior exposição social e humilhação, aumentado o sofrimento da vítima. IV - Se o réu nega de maneira veemente ter agredido a vítima, afirmando que apenas tentou se defender e que nesse movimento a atingiu, porém sem qualquer intenção de lesionar, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea. V - Configura bis in idem a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", CP, quando se tratar de crime de lesão corporal qualificada, cometido em contexto de relações domésticas e por razões do sexo feminino, descrito no art. 129, § 13, do CP. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, §13, do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria sido fundamentado exclusivamente na palavra da vítima, sem o esteio de outros elementos probatórios. Afirma ter o recorrente agido em legítima defesa, vez que as agressões se deram reciprocamente. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em razão de ter o recorrente confirmado ser o responsável pelas lesões da vítima, tendo apenas aduzido a falta de dolo em causa-las. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porque a Corte Superior já assentou que “nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida” (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 7/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, §13, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Outrossim, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo quanto à alegação de reciprocidade das agressões, bem como quanto a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea, nesse sentido, reciprocamente: Ademais, incidente a Súmula n. 7 desta Corte, uma vez que para se acolher a pretensão recursal, no sentido de se reconhecer que as lesões foram recíprocas, seria necessário o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.379.130, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/08/2024). A pretensão de obter a absolvição, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea informal e a aplicação da modalidade tentada do delito requer, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito do habeas corpus. Precedentes. (AgRg no HC n. 842.280/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 27/8/2024). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002